Tribunal: TJPA
Processo: 0811487-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811487-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: TASSIO CALDAS ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de regular implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Superveniência da regularização da execução penal. Perda superveniente do objeto. Pretensão de detração penal, progressão de regime e suspensão de recambiamento para outra unidade da federação. Matérias afetas ao juízo da execução penal. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de regular implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), bem como excesso de execução em razão da não aplicação da detração penal e ilegalidade do recambiamento do paciente do Estado de Goiás para o Estado do Pará.

2. A defesa requereu a suspensão da ordem de recambiamento, o reconhecimento da ilegalidade da custódia, a expedição de alvará de soltura, a adequação do regime prisional para o aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além da fixação da competência para cumprimento da pena no Estado de Goiás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem; (ii) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer excesso de execução mediante aplicação da detração penal para fins de progressão de regime; (iii) saber se a existência de vínculo familiar no Estado de Goiás impede o recambiamento do paciente ao Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ausência de regularização da execução penal restou prejudicada, diante da superveniência da expedição da guia de execução definitiva e da efetiva implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), circunstâncias que afastam a permanência da ilegalidade inicialmente apontada.

5. O exame do pedido de detração penal e seus reflexos sobre a progressão de regime demanda análise aprofundada de elementos fático-executórios, incluindo a apuração precisa do período de prisão cautelar, eventual existência de outros títulos prisionais e a verificação dos marcos temporais da execução penal, matérias que se inserem na competência do juízo da execução penal.

6. As insurgências relacionadas à execução da pena possuem instrumento processual específico para impugnação, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

7. A inexistência de vínculo jurisdicional-executório do paciente com o Estado de Goiás legitima o recambiamento ao Estado do Pará, unidade federativa competente para o acompanhamento e fiscalização da execução da pena.

8. O direito à convivência familiar, embora constitucionalmente assegurado e prestigiado pela Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com as regras de competência e com a adequada administração da execução penal.

9. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito à convivência familiar deve ser ponderado com a necessidade de preservação da segurança pública e da estabilidade do sistema prisional (STJ, AgRg no HC n. 1.024.138/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1.

A superveniente regularização da execução penal, mediante expedição da guia definitiva e cadastramento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), prejudica a alegação de constrangimento ilegal fundada na ausência de instauração da execução penal. 2. A análise da detração penal e dos requisitos para progressão de regime exige exame aprofundado de elementos executórios, competindo, em regra, ao juízo da execução penal sua apreciação, não sendo cabível a substituição da via própria pelo habeas corpus, salvo diante de manifesta ilegalidade. 3. A existência de vínculo familiar em unidade da federação diversa daquela competente para a execução penal não constitui, por si só, óbice ao recambiamento do apenado, devendo o direito à convivência familiar ser harmonizado com as regras de competência e a regular administração da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXV e LXVIII, e 226; CPP, arts. 648, II e VI, e 289, § 3º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 103, 185 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.024.138/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias e término aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar impetrado em favor de
TASSIO CALDAS ALENCAR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia do paciente sem regular implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Narra a impetrante que o paciente encontra-se segregado desde 25/04/2024, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal nº 0808836-14.2023.8.14.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, tendo sobrevindo sentença condenatória em 28/02/2025, pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, com imposição de pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta que, em 20/03/2025, foi expedida guia de recolhimento provisória, contudo a respectiva execução penal não teria sido regularmente autuada no sistema SEEU, circunstância que teria ocasionado a permanência do paciente em situação de custódia irregular, sem fiscalização jurisdicional da execução da pena.

Aduz a defesa que o paciente permanece recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, inexistindo processo executivo ativo no Estado de Goiás, conforme certidão expedida pela 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, bem como decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 7006680-23.2025.8.09.0051, na qual foi consignado inexistir vínculo executivo do paciente perante aquela unidade jurisdicional, sendo autorizado o seu recambiamento ao Estado do Pará.

Argumenta que tal situação configura verdadeiro “limbo jurisdicional”, uma vez que o paciente não figuraria formalmente nem como preso provisório regular nem como sentenciado submetido à execução penal regularmente instaurada.

Sustenta, ainda, ocorrência de excesso de execução, afirmando que, computado o período de prisão cautelar iniciado em 25/04/2024 e aplicada a detração penal, o paciente já teria implementado lapso temporal suficiente para progressão ao regime aberto, asseverando que sua manutenção em unidade prisional de regime fechado afrontaria os arts. 5º, LXV e LXVIII, da Constituição Federal, art. 648, incisos II e VI, do Código de Processo Penal, art. 185 da Lei de Execução Penal, bem como a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

A impetrante também sustenta violação ao art. 103 da Lei de Execução Penal e ao art. 226 da Constituição Federal, ao argumento de que o paciente possui núcleo familiar estabelecido no Estado de Goiás, onde residem suas duas filhas menores, L. L. A. A. e C. M. A. A., conforme documentação acostada aos autos, incluindo certidões de nascimento, comprovante de residência e declaração escolar.

Afirma que o recambiamento do paciente ao Estado do Pará seria medida desarrazoada e desumana, diante da alegada iminência de concessão de regime aberto ou prisão domiciliar.

Ao final, requer, liminarmente a suspensão da ordem de recambiamento do paciente para o Estado do Pará; o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da custódia sem regular autuação da execução penal no SEEU; e a expedição de alvará de soltura, com adequação do regime para o aberto ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com reconhecimento do excesso de execução e fixação da competência para cumprimento da pena no Estado de Goiás.

A liminar foi indeferida em 08/05/2026.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 12/05/2026, através do Ofício n° 034/2026 – GJ, que esclareceu:

“(...) O juízo de castanhal proferiu SENTENÇA em 28/02/2025 (ID 137764722).

A Secretaria judicial certificou a emissão e envio da GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA em 20/03/2025 (ID139316009 a 139316012).

Foi juntada aos autos carta precatória, em 31/10/2025 (ID 160207782 - Pág. 1).

Foi juntada aos autos certidão em que o oficial de justiça informou que deixou de intimar TASSIO em 15/12/2025 (ID 163160325 - Pág. 46).

O Juízo de Castanhal proferiu decisão determinando a expedição de nova carta precatória para intimação da sentença condenatória em 13/01/2026 (ID 165604432).

Foi juntada aos autos carta precatória em 26/01/2026 (ID 166346823 - Pág. 1).

O Juízo de Goiânia proferiu decisão autorizando o recambiamento da pessoa privada de liberdade TASSIO para o estado de origem em 20/02/2026 (ID 168124802 - Pág. 3)

Em 16/03/2026, a secretaria judicial CERTIFICOU que a sentença TRANSITOU EM JULGADO para o réu em 03/02/2026 e para o Ministério Público em 28/03/2025 (ID 171165590 - Pág. 1).

Foi juntada aos autos guia de recolhimento definitiva em 06/05/2026 (ID 174905363 - Pág. 1).

A Secretaria Judicial fez juntada de Habeas Corpus interposto pelo sentenciado (ID 175296448). (...)”.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de TASSIO CALDAS ALENCAR, recomendando que seja determinado ao juízo de origem, com urgência, a expedição da Guia de Execução Definitiva, com a migração ao sistema SEEU, para viabilizar o adequado cumprimento da pena imposta ao paciente.

É o relatório. C
om intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia do paciente sem a devida implantação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Sustenta, igualmente, a existência de excesso de execução, ante a ausência de cômputo da detração penal, o que, segundo defende, ensejaria a progressão ao regime aberto. Ademais, pleiteia a suspensão do recambiamento do paciente ao Estado do Pará, sob o fundamento de que este possui vínculo familiar consolidado no Estado de Goiás, onde se encontra estabelecido seu núcleo familiar.

Pois bem.

Quanto a alegada ausência da guia de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), entendo restar prejudicado o pedido.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, bem como das informações prestadas pelo magistrado de origem, sobreveio, em
28/02/2025
, sentença penal condenatória nos autos da Ação Penal nº
0808836-14.2023.8.14.0015
, por meio da qual foi imposta ao paciente a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
.

Verifica-se, ainda, que a
guia de execução provisória
foi expedida e juntada aos autos de origem em
20/03/2025
, ao passo que a
guia de execução definitiva
foi inserida em
05/05/2026
, evidenciando a adoção das providências necessárias à
regularização da execução penal do paciente
.

Ademais, em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
, constata-se que a execução penal já se encontra devidamente cadastrada sob o nº
7003208-77.2026.8.09.0051
, circunstância que demonstra a superveniência de fato apto a alterar o cenário fático-jurídico que embasou o pedido.

Nesse contexto, considerando a regularização da situação executória do paciente,
resta prejudicada a alegação de ausência de expedição da guia definitiva do paciente/apenado
.

Em relação aos pedidos de detração para fins de modificação de regime e suspensão do recambiamento do paciente do Estado de Goiás para o Estado do Pará, entendo que os pleitos formulados pela impetrante dizem respeito, em essência,
a matérias tipicamente afetas ao juízo da execução penal
, questões estas que possuem instrumento processual próprio para impugnação, qual seja, o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Contudo, apenas à guisa de argumentação, no que se refere ao pedido de detração penal, ainda que, em tese, a matéria possa ser examinada pela via estreita do habeas corpus, entendo que não há, nos presentes autos, elementos suficientes que permitam a sua adequada apreciação.

Isso porque
a análise da detração penal demanda a verificação minuciosa de circunstâncias fáticas e executórias específicas
, tais como a exata delimitação do período de prisão cautelar efetivamente cumprido, a existência de eventual superveniência de outros títulos prisionais, a correta apuração dos marcos temporais da execução da pena e a incidência dos critérios legais pertinentes à progressão de regime,
providências que exigem a consulta integral aos autos da execução penal regularmente instaurada
.

Com efeito,
os elementos constantes dos autos mostram-se insuficientes para aferir, com a cautela necessária, o efetivo cômputo do período em que o paciente permaneceu preso preventivamente e os seus reflexos sobre a execução da pen
a, sobretudo porque a matéria demanda análise técnica a ser realizada pelo juízo da execução, órgão dotado de melhores condições para examinar a situação prisional atualizada do apenado.

Desse modo, a ausência de elementos seguros e suficientes inviabiliza o reconhecimento, de plano, do alegado excesso de execução decorrente da falta de aplicação da detração penal, devendo a questão ser submetida, oportunamente, à apreciação do juízo competente da execução penal.

Já em relação ao
pedido de suspensão do recambiamento
do paciente ao Estado do Pará,

igualmente
não assiste razão à impetrante.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO autorizou o recambiamento de TÁSSIO CALDAS ALENCAR ao Estado do Pará, por entender que a medida administrativa encontra respaldo na Portaria nº 334/2025-DGPP e se revela
necessária à regular condução da execução penal pelo juízo competente.

Na oportunidade, consignou-se que
o paciente não possui processo de execução penal vinculado àquele juízo
, encontrando-se recolhido em unidade prisional do Estado de Goiás exclusivamente em razão de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, inexistindo, portanto, qualquer vínculo jurisdicional com a Comarca de Goiânia/GO.

Com efeito,
a permanência do paciente no Estado de Goiás, desacompanhada de título executivo ou de processo de execução penal regularmente instaurado naquela unidade da federação, não se mostra juridicamente adequada, sobretudo porque a execução da pena deve ser acompanhada pelo juízo competente
, a quem incumbe fiscalizar o cumprimento da sanção penal, deliberar acerca dos incidentes executórios e assegurar a observância dos direitos e deveres do apenado.

Embora a defesa invoque a existência de núcleo familiar constituído no Estado de Goiás, tal circunstância, por si só, não tem o condão de impedir a efetivação do recambiamento, sobretudo
diante da inexistência de vínculo jurídico-executório do paciente com aquele Estado e da necessidade de regularização de sua situação prisional perante o juízo competente.

Ademais, o direito à convivência familiar, previsto no ordenamento jurídico e prestigiado pelo art. 103 da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com as regras de competência e com a adequada gestão da execução penal, não sendo suficiente, isoladamente, para obstar a transferência regularmente autorizada pela autoridade competente.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:
“O direito à convivência familiar, embora relevante, não é absoluto e deve ser ponderado com o dever do Estado de garantir a segurança pública e a estabilidade do sistema prisional.”
(AgRg no HC n. 1.024.138/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Desse modo, entendo que o recambiamento objetiva assegurar a regular tramitação da execução penal perante o juízo competente, bem como a adoção das providências necessárias à correta administração da pena, nos termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026